Tribunal: TJSP
Processo: 1061451-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Secretaria da Saúde. Importância paga a título de plantão. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional. Verba de caráter remuneratório. Necessidade de sua inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional, diante do disposto nos artigos 7o, VIII e XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal. Sentença de procedência. Recursos

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Secretaria da Saúde. Importância paga a título de plantão. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional. Verba de caráter remuneratório. Necessidade de sua inclusão no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional, diante do disposto nos artigos 7o, VIII e XVII e 39, § 3o, da Constituição Federal. Sentença de procedência. Recursos oficial, que considero interposto, e voluntário não providos, majorados os honorários advocatícios.